Tribunal: TJDFT
Processo: 0753833-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0753833-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAICK AYRES FORMIGA IMPETRANTE: CAIO AYRES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CAIO AYRES DE OLIVEIRA em favor de CAICK AYRES FORMIGA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, o qual proferiu sentença alegadamente eivada de nulidade nos autos da Ação Penal no 0002015-77.2017.8.07.0000, tendo em vista a “patente violação do princípio da correlação entre acusação e sentença”. Em que pese a defesa tenha indicado o juízo da 1a Vara Criminal de Brasília como autoridade coatora, em razão da sentença proferida, extrai-se do arrazoado da impetração que a insurgência é direcionada ao acórdão proferido pela eg. 2a Turma Criminal, o qual confirmou a r. sentença na parte em que condenou o paciente nas penas do crime de estelionato (por três vezes) e no de associação criminosa, tendo o decisum transitado em julgado em 08/04/2024. Nos termos do art. 1.008 do CPC, “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. Referida regra aplica-se também ao processo penal, conforme disciplina o art. 3o do CPP. Nesse cenário, a eg. 2a Turma Criminal não pode ser revisora de seus próprios julgados, mormente se transitados em julgado, havendo previsão legal expressa quanto à via adequada para desconstituição de títulos executivos judiciais já formados. Ante o exposto, NÃO ADMITO a impetração, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025 18:40:39. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator